Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-44.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001496-44.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), JULIO CESAR DA CRUZ BRITO - CPF: 571.358.191-87 (AGRAVANTE), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento nº:
1001496-44.2025.8.11.9005.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Agravante:
JÚLIO CÉSAR DA CRUZ BRITO.

Agravado:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 A 3/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c pedido condenatório, proposta por servidor público estadual (policial penal) visando ao restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade suspenso pela Administração Pública, sem prévia intimação para acompanhamento dos novos laudos técnicos (LIP e LTCAT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência em face da Fazenda Pública para restabelecimento imediato de adicional de insalubridade; e (ii) verificar se a suspensão do pagamento da verba, por ato administrativo, autoriza medida antecipatória sem risco de irreversibilidade dos efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento do agravo de instrumento em decisões que deferem ou indeferem tutela de urgência nos Juizados Especiais da Fazenda Pública encontra respaldo nos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009 e na Conclusão nº 23 da 1ª Turma Recursal de Mato Grosso.

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, além da ausência de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300 do CPC.

Nos termos do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, é vedada a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, aplicando-se a restrição às tutelas provisórias contra a Fazenda Pública (art. 1.059 do CPC).

O pedido de restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade, se deferido, esgotaria substancialmente o mérito da ação, configurando hipótese de irreversibilidade dos efeitos, especialmente por se tratar de verba de natureza alimentar com impacto financeiro ao erário.

A necessidade de dilação probatória para aferir a legalidade do ato administrativo de suspensão do adicional afasta a plausibilidade do direito invocado em sede de cognição sumária.

Inexistente perigo de dano, pois eventual procedência da demanda principal permitirá o pagamento retroativo das parcelas, com correção monetária e juros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

É vedada a concessão de tutela de urgência que esgote o objeto da ação principal em demandas contra a Fazenda Pública, conforme art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992.

A antecipação de pagamento de verba de natureza alimentar é indeferida quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e configurado o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

O adicional de insalubridade pode ser suspenso pela Administração Pública mediante revisão técnica, inexistindo direito adquirido à sua manutenção em caso de cessação da exposição aos agentes nocivos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 300 e 1.059; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º; Lei nº 12.153/2009, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4296, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 06.04.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Júlio César da Cruz Brito
contra decisão proferida pela MM Juiz de Direito do 1º Juizado Especial de Rondonópolis que, nos autos sob o nº
1022580-44.2025.8.11.0003
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c pedido condenatório.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, ser Policial Penal da Diretoria da Penitenciária de Rondonópolis e percebia adicional de insalubridade desde 2011, tendo sido surpreendido com a suspensão unilateral do pagamento em 1º/4/2024, sem prévia intimação para acompanhar a elaboração do novo Laudo de Insalubridade Pericial (LIP) e do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

Sustenta que a suspensão do adicional ocorreu sem o devido processo legal, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e que o benefício possui natureza alimentar, o que afastaria a vedação contida na Lei nº 9.494/1997.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

No ID 314616874, consta decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Da mencionada decisão, o reclamante, ora agravado, interpôs agravo interno (ID 320004894).

Em síntese, nas razões do agravo de instrumento, o agravante alega ser Policial Penal lotado na Penitenciária de Rondonópolis e que recebia o adicional de insalubridade desde 2011, tendo sido surpreendido, em 1º/4/2024, com a suspensão unilateral do pagamento da referida verba, sem prévia intimação para acompanhar a elaboração do novo Laudo de Insalubridade Pericial (LIP) e do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 316317354), defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que o ato administrativo que suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade é legal, pois decorre do poder-dever de autotutela da Administração Pública, e que não há direito adquirido ao adicional quando cessada a exposição aos agentes nocivos à saúde.

O Ministério Público, em parecer de ID 318356351, absteve-se de manifestação por entender não haver interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A

possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra deliberação proferida em sede de antecipação de tutela

encontra

amparo

na

expressa previsão legal contida nos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, a seguir transcritos:

Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4º Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença.

Nesse sentido, a
1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
editou a
Conclusão nº 23
, nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CABIMENTO EXCLUSIVAMENTE NAS CAUSAS DA LEI 12.153/09-JEFAZ (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OU INDEFERE MEDIDA DE URGÊNCIA
),
SENDO VEDADO NO ÂMBITO DA LEI Nº 9.099/95 (ENUNCIADO N.º 15/FONAJE E ART. 79 DO RITR-TJMT RESOLUÇÃO TJMT/OE N.º 016/23/TJMT)”
(Destaquei).

Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Pois bem, como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, necessária a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), quais sejam: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender ausentes os requisitos autorizadores,
especialmente no que se refere à irreversibilidade dos efeitos da decisão, bem como pela vedação contida no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92
.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
não
merece reparos.

Primeiramente, cumpre destacar que o art. 1.059 do CPC estabelece que "
à tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º ao 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009
".

Por sua vez, o art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 dispõe expressamente que "
não será cabível medida liminar que
esgote
, no todo ou em qualquer parte,
o objeto da ação
" (grifei).

No caso em tela, o pedido de tutela de urgência para restabelecimento imediato do pagamento do adicional de insalubridade, se deferido, esgotaria substancialmente o objeto da ação principal, o que é vedado pela legislação.

Ademais, embora o Supremo Tribunal Federal (STF) tenha declarado inconstitucional o art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/2009 (ADI 4296), que proibia expressamente a concessão de liminar para obtenção de vantagens pecuniárias,
permanece válida a restrição contida no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, bem como a necessidade de observância do requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão, previsto no art. 300, §3º, do CPC
.

Nesse sentido, tratando-se de verba de natureza alimentar, evidencia-se o perigo de irreversibilidade dos efeitos caso a antecipação da tutela seja deferida, pois, na hipótese de improcedência do pedido, o erário restaria lesado, impondo-se ao magistrado o dever de cautela.

Ressalte-se, ainda, que a concessão da medida resultaria no risco de completo esvaziamento do mérito da demanda principal, a qual requer dilação probatória para apuração da legalidade do ato administrativo que suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade.

Não se pode olvidar que a pretensão do agravante possui natureza satisfativa, com reflexos administrativos e financeiros relevantes para o erário, motivo pelo qual a legislação impede sua concessão antecipada.

Outrossim, não está evidenciado o perigo de dano, pois, caso o pedido seja acolhido ao final, eventuais diferenças e valores devidos poderão ser pagos na fase de cumprimento de sentença, com a incidência de correção monetária e juros legais.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida, por haver corretamente indeferido o pedido de tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e do agravo interno, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada, restando prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025